Tribunal: TJDFT
Processo: 0710188-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710188-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERIANO ALVES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SEVERIANO ALVES DA SILVA (autor) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento (Repactuação de Dívida) ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. processo n. 0710186-03.2022.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitar os descontos a 30% dos rendimentos brutos. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 120336775 dos autos de origem): “Recebo a emenda que deverá ser anexada á inicial. Trata-se de ação proposta por SEVERIANO ALVES DA SILVA contra o BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA – BRB, qualificados nos autos, em cuja inicial pretende, em sede liminar (tutela provisória de urgência), que que seja determinada ao réu redução da retenção dos salários da parte autora, para o pagamento de todos os empréstimos de qualquer natureza, a 30% de seus rendimentos líquidos. Indica que possuiu contratos entre empréstimos consignados e mútuos com desconto na conta corrente, com o requerido, e que a soma total das prestações ultrapassa o valor de 30% de seus rendimentos. É o breve relatório. Decido. Inicialmente verifico situação de pedido de gratuidade de justiça associado a lançamento elevado do valor da causa. Contudo não pode ser mantido o valor lançado pelo autor, mormente porque a pretensão não é de invalidar os contratos ou reduzir significativamente seus valores, mas apenas de redefinir sua forma de pagamento. Nesta situação, o valor da causa corresponde à diferença entre as prestações mensais atuais (por volta de R$3.433,19), e as prestações mensais pretendidas pelo autor (30% de sua remuneração líquida – R$1.542,65). Tal valor deve ser multiplicado por 12 e realizado os arredondamentos. Assim, fixo o valor da causa no montante condizente com o proveito econômico buscado, no valor de R$23.000,00. De modo excepcional DEFIRO O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA À AUTORA. Recentemente foi publicada a Lei n. 14.181/2021 de 1° de julho de 2021, chamada de lei do superendividamento que veio aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento baseado no Princípio do crédito responsável. Dentre as inovações, previu um procedimento judicial específico dividido em duas partes. A primeira refere-se a conciliação no superendividamento (arts. 104-A do CDC) com a presenca de todos os credores de dividas previstas no art. 54-A do CDC, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o minimo existencial, nos termos da regulamentacao, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Ainda, por força do §2° do art. 104-A, do CDC, estabeleceu a obrigatoriedade do credor endividado na audiência de conciliação sob pena de o seu não comparecimento injustificado vir a acarretar a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. Caso infrutífero o procedimento conciliatório instaura-se a segunda fase por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado (Art. 104-B do CDC). Pois bem, nesse primeiro momento é o caso de se instaurar o processo de repactuação de dívidas com a designação de audiência de conciliação. Antes, contudo, como há pedido de tutela de urgência, passo a analisá-lo. A parte autora requer o deferimento da tutela de urgência, em suma, para que os empréstimos contraídos com o requerido, entre empréstimos consignados em folha e empréstimos com desconto na conta corrente, fiquem limitados a 30% de sua remuneração líquida, para ser depositada em juízo para fins de garantia dos futuros pagamentos dos credores. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, isto porque, as dívidas são válidas e exequíveis, amplamente reconhecida pela parte autora que apenas discute a forma de adimpli-las. Observo que na ação 0702956-55.2019.8.07.0019, Vara Cível do Recanto das Emas, semelhante à presente, o autor indicou estar com dívidas um pouco superior a 30% de sua renda, isto no ano de 2019. A decisão judicial indeferiu o pedido de tutela de urgência. Na sequência o autor solicitou a extinção do feito. Logo após, mesmo conhecedor da sua situação de comprometimento de renda, veio a adquirir novos empréstimos, chegando à situação indicada nos presentes autos. Assim, descabe cogitar a abstenção dos descontos em seu contracheque ou em sua conta corrente já que tal forma de adimplemento é uma garantia aos credores que comumente oferecem taxas de juros e condições de pagamento melhores quando se tem a autorização do empregado/servidor para que o débito seja incluído diretamente em sua folha de pagamento. Também não se verifica qualquer razoabilidade em se liberar o autor de pagar a quase integralidade das prestações mensais assumidas, sob a mera alegação de que o crédito lhe foi concedido de modo irresponsável. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que a própria lei n. 14.181/2021 já prevê um procedimento de conciliação e, nesse juízo prefacial, não vislumbro o comprometimento da renda da autora a ponto de colocá-la num estado de miserabilidade que não possa aguardar o curso normal da ação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Designe-se data para realização de audiência de conciliação, nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil c/c art. 104-A do CDC, com vista a repactuação de dívidas. Deverá a Secretaria alterar o valor da causa para R$23.000,00. (...)” Inconformado, o autor recorre. Narra ter ajuizado ação em desfavor do agravado com o objetivo de repactuar as dívidas contraídas em empréstimos consignados e com desconto em conta corrente. Afirma preencher os requisitos que o qualifica como superendividado, posto que estaria sendo retiradas as suas condições mínimas de sobrevivência. Defende a necessidade de se preservar o mínimo existencial, e para isso entende cabível a limitação dos descontos ao patamar de 30% de sua remuneração. Afirma se enquadrar como superendivivado, nos termos da Lei n. 14.181/2021. Aduz que tem 80% de seu salário comprometido com empréstimos, cujo saldo devedor é de R$ 379.349,38. Tece considerações acerca dos princípios da transparência e da boa-fé objetiva, assim como sobre impenhorabilidade de salário. Liminarmente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, “determinando que o Agravado se limite a descontar apenas 30% dos vencimentos brutos da autora, descontados os descontos de IRPF e previdência, resguardando assim sua subsistência e a dignidade humana da mesma”. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise da liminar. Decido Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como relatado, insurge-se o recorrente contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada. Com efeito, a análise a ser realizada nesta etapa incipiente se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. De partida, ressalto que parte da matéria debatida nos autos (limitação de empréstimos contratados para desconto em conta corrente), em tese, amolda-se aquela julgada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, cujos representativos da controvérsia são os Recursos Especiais n° 1863973/SP, no 1877113/SP e n° 1872441/SP, cuja tese fixada foi a seguinte: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Lado outro, observo que, em tese, a r. decisão a quo apenas espelha a legislação de regência. Conquanto haja previsão legal de repactuação das dívidas em caso de empréstimos que impactam substancialmente a renda do agravante e o enquadram, em tese, na situação de consumidor superendividado (artigo 54-A, § 1°, do CDC), importante considerar que a ação de origem se processa sob o rito especial instituído pela Lei n° 14.181/2021, na qual está prevista, em uma primeira etapa, a realização de audiência de conciliação, com a presença de todos os credores envolvidos, possibilitando ao consumidor apresentar um plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, e garantir o mínimo existencial. Portanto, o exame acerca da repactuação das dívidas enseja necessariamente a tentativa de conciliação, assim como a apresentação do plano de pagamento, tal como determinou o d. Juízo a quo. Bem verdade que, não obtida a conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, mas não é este o caso dos autos, ainda. Assim, já tendo sido designada a audiência de conciliação na origem, e em atenção aos objetivos da Lei em destaque, não vislumbro, de plano, demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A propósito: TJDFT, AI 07387339020218070000, Rel. Des. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, DJe 14/12/2021; AI 07334863120218070000, Rel. Des. ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, DJe 25/10/2021; AI 07333191420218070000. Rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA. 7a Turma Cível. DJE : 24/02/2022. Por fim, ressalto a observação lançada pelo d. Juízo a quo, de que o agravante, em 2019, ajuizou ação com o mesmo objetivo de reduzir as parcelas de empréstimos, pois naquele momento já possuía dívida que comprometia mais de 30% de sua renda (processo n. 0702956-55.2019.8.07.0019), mas, após o indeferimento do pedido de tutela de urgência, optou por desistir da ação, e, em seguida, contraiu novos empréstimos, mesmo já conhecedor da sua suposta situação de superendividado. Isso posto, nesse juízo preliminar, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os agravados para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator